Tribunal: TJPA
Processo: 0001985-79.2003.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001985-79.2003.8.14.0051

RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO SILVA CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0001985-79.2003.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RECORRENTE:
ANTONIO FRANCISCO SILVA CASTRO

ADVOGADO PARTICULAR:
IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS, OAB/PA 19.567

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

TESE REJEITADA
.

- A DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO REQUER O MESMO JUÍZO DE CERTEZA NECESSÁRIO PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO, SENÃO APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, AFERIDOS JUDICIALMENTE
.

- O RECORRENTE AGIU DE MANEIRA CRUEL E DESPROPORCIONAL COM A VÍTIMA. ESTA NÃO ESTAVA ARMADA. ESTAVA BEBENDO EM UM BAR, QUANDO SOFREU VÁRIAS PAULADAS DE PAU, SOMENTE PELO FATO DE NÃO QUERER PAGAR BEBIDA AO ACUSADO.

- INEXISTINDO PROVA INCONTESTE DE QUE O RECORRENTE TENHA AGIDO ACOBERTADO PELA LEGÍTIMA DEFESA, BEM COMO NÃO QUERIA O RESULTADO MORTE E NEM ASSUMIU O RISCO DE PRODUZI-LO, MANTÉM-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, CABENDO AOS JURADOS A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANTONIO FRANCISCO SILVA CASTRO
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 9595522), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 05/07, ID nº 9595490), em síntese, que no dia 03/03/2003, por volta das 19:00 horas, a vítima Elivaldo da Silva Cruz estava em um bar ingerindo bebida alcóolica em companhia de Alessandro Freitas de Sousa, quando chegou no referido bar o acusado Antônio, acompanhado de um menor chamado Argleison de Sousa. Antônio então pediu para a vítima Elivaldo pagar uma bebida para o mesmo, e diante da recusa da vítima, o indiciado iniciou uma discussão com a mesma, vindo a gerar uma briga corporal. O menor que estava acompanhando o indiciado envolveu-se na briga, assim como, a vítima Alessandro. O acusado armou-se com um pedaço de pau e desferiu várias pancadas na vítima Alessandro, enquanto o menor também armado de um pedaço de pau, desferiu várias pauladas na vítima Elivaldo.

O acusado não satisfeito com o que já havia feito com a vítima Alessandro, foi até a outra vítima Elivaldo, que já estava caída no chão, e desferiu algumas cacetadas na mesma. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121 e 129, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 280/284, ID nº 9595522),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo

121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 297/301, ID nº 9595524),
pugnando pelo reconhecimento da legítima defesa, decretando a absolvição do acusado.

Em
contrarrazões

(fls. 303/307, ID nº 9595525),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Nesta

Instância Superior (fls. 323/327, ID nº 10000834),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

O recorrente alega ter agido em legítima defesa ao ceifar a vida da vítima.

Contudo, compulsando-se os autos e as provas existentes, não se vislumbra, nitidamente, a descriminante da legítima defesa, nem a ausência do
“animus”
de matar, elemento subjetivo do delito, ou qualquer outra circunstância que exclua a antijuridicidade das condutas ou isente o réu de pena.

Ademais, é pacífico na doutrina e nos Tribunais pátrios o entendimento segundo o qual se a ausência de
animus necandi
ou a legitima defesa - ou qualquer outra excludente de ilicitude ou de culpabilidade - não está robustamente comprovada nos autos, na fase do
“jus accusationis
", deve o acusado ser levado ao Tribunal do Júri. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ
. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
Inexistindo prova inconteste de que o recorrente tenha agido acobertado pela legítima defesa, bem como não queria o resultado morte e nem assumiu o risco de produzi-lo, mantém-se a decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados a apreciação da matéria. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 02982540920128090024, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2022).

No caso, conforme os autos, a vítima estava em um bar, ingerindo bebida alcoólica, quando chegou o acusado e lhe pediu que pagasse uma bebida alcoólica, e diante da recusa da vítima, o acusado iniciou uma discussão com a mesma, vindo a gerar uma briga corporal. Em seguida, o acusado armou-se com um pedaço de pau e desferiu várias pancadas na vítima.

A autoria delitiva está consubstanciada nos depoimentos das testemunhas. Que indubitavelmente, estão em perfeita coerência. Não resta dúvida que, o Recorrente foi apontado como autor do delito que lhe foi imputado.

Não se sustenta a excludente de ilicitude, arguida pela Defesa. Mesmo que tivesse ocorrido. O Acusado não se utilizou de meios moderados e proporcionais, para repelir a suposta agressão se esta ocorreu.

O Recorrente agiu de maneira cruel e desproporcional com a vítima. Esta não estava armada. Estava bebendo em um bar, quando sofreu várias pauladas de pau, somente pelo fato de não querer pagar bebida ao acusado.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, e necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar o acusado.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua integridade ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.

Assim, os relatos testemunhais em juízo e na fase inquisitorial encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, que aliados aos demais elementos configuradores da materialidade tornam a pronúncia medida imperativa.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJPA, 2020.02118626-08, Acórdão nº 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA

INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS

AUTOS – APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA NÃO EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A

absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. “Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...).
(TJ-MT 10139926720198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento:

02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021).

Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo
a quo
. Há necessidade de que o Recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 18/10/2022